Tribunal: TJDFT
Processo: 0723742-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0723742-41.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VICTOR HENRIQUE RIBEIRO SOARES PACIENTE: ANA FRANCISCA DA CRUZ AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado por VICTOR HENRIQUE RIBEIRO SOARES em favor de ANA FRANCISCA DA CRUZ, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária. Narra o impetrante que a paciente possui duas condenações que, somadas, totalizam 10 anos, 8 meses e 10 dias, já tendo sido cumprido 1 ano, 5 meses e 1 dia. Aduz que defesa requereu o benefício de Prisão Domiciliar Humanitária da paciente, sob o argumento de que ela estaria com a saúde debilitada, o que foi constatado pelo laudo médico juntado pelo Sistema Penitenciário, mas o pedido foi indeferido. Salienta que, “embora o artigo 117 da LEP somente permita o benefício da domiciliar humanitária aos presos em regime aberto, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que é possível prisão domiciliar humanitária a presos no semiaberto e fechado, desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que demonstre a imprescindibilidade da medida, o que é o caso”. Afirma que “a apenada possui 75 anos de idade e vem se queixando de fortes dores na coluna, dependendo de ajuda das outras detentas até para se levantar da cama, além de ser hipertensa, estar nitidamente desnutrida, com tendências depressivas, mudanças exageradas de humor, necessita de auto cuidado e atendimentos ambulatoriais, inclusive para efeitos cardíacos”. Aponta que a manutenção do encarceramento da paciente pode acarretar no agravamento de seu quadro clínico (físico e psíquico). Requer, em liminar, a concessão da prisão domiciliar à paciente “até o julgamento do presente writ, bem como suspender a execução de pena que a paciente se encontra submetida”. No mérito, pede a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. Decido. No presente habeas corpus, a paciente busca a concessão de prisão domiciliar humanitária, tendo em vista que possui 75 anos e está com a saúde debilitada. A MM. Juíza da Vara de Execuções Penais indeferiu o pedido, nos seguintes termos: “(...) O pedido não comporta deferimento, pois não se subsume às hipóteses previstas no artigo 117, incisos II e III, da LEP. Conforme se extrai do relatório médico de mov. 168.1, elaborado pela equipe de saúde prisional, a sentenciada é hipertensa de longa data em tratamento medicamentoso, possui história prévia de abuso de álcool, tabaco e drogas, mas sem consumo desde 2019. Apesar disso, a médica signatária afirma que é possível prestar o atendimento médico que ela necessita, sendo certo que a mesma é acompanhada em todas as especialidades do Núcleo de Saúde – NUS desta Penitenciária Feminina do Distrito Federal – PFDF sempre que necessita e/ou solicita, verbis: "Relatório referente á interna Ana Francisca da Cruz – DN 13/03/1948, informo que a interna é acompanhada em todas as especialidades do Núcleo de Saúde – NUS desta Penitenciária Feminina do Distrito Federal – PFDF sempre que necessita e/ou solicita. Paciente foi por mim atendida na data de 16/03/2023, paciente hipertensa de longa data em tratamento medicamentoso, história prévia de abuso de álcool, tabaco e drogas mas sem consumo desde 2019, segundo informações fornecidas. Paciente com humor hipotímico, labilidade emocional e queixa de dor crônica em região lombar no momento da consulta, mostrou-se emagracida com falta de autocuidado. Suas queixas foram acolhidas e avaliadas, solicitado exames para seguimento clínico, realizado eletrocardiograma no momento da consulta, prescrição de medicamentos além de orientações quanto ao seu estado de saúde e promoção do autocuidado. Paciente também atendida pelo cardiologista na data de 08/03/2023, com orientação para continuidade do cuidado a nível ambulatorial" (mov. 357.1 - destaquei) Conforme se extrai do relatórios acima transcrito, a sentenciada apesar de a sentenciada ser hipertensa, está sendo devidamente tratada no ambiente prisional, pela conjugação da atuação das equipes de saúde prisional, com escoltas prisionais para realização de exames externos e avaliações com médico especialista, exames externos estes que vêm sendo agendados junto ao SISREG. Portanto, a sentenciada não apresenta problemas de saúde que não possam ser tratados junto à equipe de saúde prisional e à rede pública de saúde, de forma que o pedido de prisão domiciliar humanitária deve ser indeferido. Acrescento, ainda, que a prisão domiciliar, como espécie do regime aberto, não se mostra possível aos segregados que cumprirão pena em outro regime, mostrando-se necessária, ainda, a verificação de enquadramento em circunstâncias especiais, elencadas no artigo 117 da LEP, o que não ocorreu na espécie. Confira-se, nesse sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sobre o tema, verbis: (...) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão ao sentenciado de prisão domiciliar, o que faço com fulcro no já mencionado artigo 117 da LEP.” A despeito das alegações do impetrante, nada há nos autos que demonstre a impossibilidade de prestação da devida assistência médica à paciente pelo estabelecimento penal em que se encontra recolhida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 16 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador